Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ARMÁRIOS PLANEJADOS. VÍCIOS NA INSTALAÇÃO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Vícios de qualidade na instalação de armários planejados, demonstrados por prova pericial, legitimam a opção do consumidor pela restituição dos valores pagos, ou seja, pelo desfazimento do contrato, a teor do que dispõe o artigo 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Recurso conhecido e desprovido.